Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-50.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001762-50.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WASHINGTON GARCIA FELIX

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR TER RECONHECIDO A HIPÓTESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. EQUÍVOCO RECONHECIDO PORQUE A EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA POR CÂMERAS E FUNCIONÁRIOS NÃO TORNA INEFICAZ O MEIO PARA COMETER O CRIME, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA Nº 924 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONDUTA QUE NÃO SE REVESTE DE TIPICIDADE MATERIAL. SUBTRAÇÃO DE TRÊS PEÇAS DE CARNE BOVINA (PICANHA) QUE NÃO CHEGAM A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECORRIDO QUE NÃO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar do equívoco no reconhecimento do crime impossível, pois a existência de vigilância por câmeras e funcionários não torna ineficaz o meio para cometer o crime, a conduta não se reveste de tipicidade material, uma vez que consistiu na subtração de três peças de carne bovina (picanha) que não chegam a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, valor irrisório quando comparado ao faturamento da vítima, que consiste em uma rede de supermercados, com lojas em vários pontos da cidade e municípios do Estado, assim como o recorrido não ostenta antecedentes criminais, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida, com fulcro no princípio da insignificância. Precedente do STF.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar

provimento ao recurso , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia que imputava ao recorrido WASHINGTON GARCIA FÉLIX a prática do crime do art. 155, caput, do CP, interpôs o presente RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, pleiteando sua reforma

O Recorrente sustenta, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, que o fato do recorrido estar sendo monitorado pelo circuito de câmeras de segurança e pelos fiscais do supermercado, não autoriza o reconhecimento do instituto do crime impossível, por absoluta ineficácia do meio.

Pede o provimento do recurso a fim de receber a denúncia.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/01/2020, o recorrido se dirigiu ao Supermercado Líder, na avenida Pedro Miranda, com uma sacola com o logotipo da loja e se dirigiu à seção de carnes, ocasião em que, mesmo observado à distância pelos fiscais, subtraiu três bandejas de picanha, que totalizaram o valor de R$ 238,88 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Ao sair do estabelecimento, o recorrido foi abordado por funcionários que tentaram detê-lo, mas acabou fugindo, porém, foi preso por populares ainda na pose da res furtiva e conduzido à Delegacia de Polícia.

Encerrado o inquérito, o recorrido foi denunciado pela prática do crime do art. 155, caput, do CP. Todavia, o juízo a quo rejeitou a exordial acusatória, sob o fundamento de que a vigilância exercida sobre a conduta do recorrido tornou ineficaz o meio para o cometimento do crime.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O Recorrente sustenta, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, que o fato do recorrido estar sendo monitorado pelo circuito de câmeras de segurança e pelos fiscais do supermercado, não autoriza o reconhecimento do instituto do crime impossível, por absoluta ineficácia do meio.

De fato, assiste razão ao recorrente quando afirma que a existência de câmeras de vigilância que possibilitem o monitoramento do suspeito da prática de furto não impede a consumação do delito, tornando o crime impossível, conforme pacificamente já decidiu o Colendo STJ, no tema 924 dos Recursos Repetitivos:

"A existência de sistema de segurança ou de
vigilância
eletrônica não torna
impossível,
por si só, o
crime
de
furto
cometido no interior de estabelecimento comercial".

Porém, ante o valor da res furtiva, cumpre esclarecer se a conduta se reveste de tipicidade formal e material.

Com efeito, afastada a hipótese de crime impossível, não há que se discutir que, do ponto de vista formal, todos os requisitos do crime de furto estão reunidos. Porém, consta dos autos que três bandejas de picanha, que as três bandejas de picanha subtraídas totalizaram o valor de R$ 238,88 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos – doc. Id nº 6485728 - Pág. 6). Ora, essa quantia não representava nem 25 % (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época do fato era de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), ou seja, um valor irrisório para uma rede de supermercados com lojas em diversos pontos da cidade e município do Estado, o que demonstra, de plano a atipicidade material da conduta.

Dessa forma, estão preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignicância conforme orienta o Colendo STF:

Ementa: Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores:
(a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada. (HC 112378, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 17-09-2012 PUBLIC 18-09-2012)

E para que não existam dúvidas sobre a pessoa do recorrido, cumpre esmiuçar os 04 (quatro) registros constantes da sua folha de antecedentes criminais (doc. Id nº 6485731 - Pág. 2).

Com efeito, o processo tombado sob o nº 00208952020168140401, está arquivado, uma vez que não foi possível localizar o recorrido para dar início à medida de suspensão condicional do processo. Ocorre que está suspensão condicional do processo foi ordenada nos autos da ação penal nº 00707778220158140401, onde o recorrente foi absolvido.

Outrossim, a ação penal nº 00097964820198140401, sequer ainda chegou na fase de instrução, estando com audiência marcada para o dia 07/11/2023.

Por fim, o processo nº 00017625020208140401 correspondem aos presentes autos, onde a exordial acusatória sequer foi recebida.

Em que pese o meu entendimento, pois defendo que o fato do acusado ostentar antecedentes é irrelevante para o reconhecimento do princípio da insignificância, porque este diz respeito à potencialidade lesiva do fato e não a pessoa do agente, mesmo assim, não há qualquer óbice para afastar a tipicidade material da conduta, porque o recorrido não possui antecedentes.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida, não por seus fundamentos, mas, sim, porque a conduta não se reveste de tipicidade material.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2023